Tribunal: TJSP
Processo: 1012275-87.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO DE CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. INADIMPLÊNCIA QUE OCORREU POR FRAUDE. Sentença de procedência. Rescisão por inadimplemento da mensalidade. Segurado que foi vítima de fraude, o que o levou a deixar de pagar as mensalidades, culminando na rescisão contratual. Incidência das disposições do Código

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO DE CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. INADIMPLÊNCIA QUE OCORREU POR FRAUDE. Sentença de procedência. Rescisão por inadimplemento da mensalidade. Segurado que foi vítima de fraude, o que o levou a deixar de pagar as mensalidades, culminando na rescisão contratual. Incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade do art. 13, II, da Lei 9.656/98. Ausência de provas de que o beneficiário foi notificado sobre a existência de débito. Requisitos legais não cumpridos. Impossibilidade de rescisão do contrato de plano de saúde. Danos morais. Ocorrência. Quantum indenizatório adequadamente fixado. Sentença mantida. Ratificação dos fundamentos da sentença. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.